Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600742-49.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/02/2026
Número: 0600742-49.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600742-49.2025.6.16.0000, apresentado pelo partido PCDOB - Partido Comunista do Brasil,
referente ao exercício de 2015, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas Anual nº
225-11.2016.6.16.0000 (SADP).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
RICARDO CRACHINESKI GOMYDE (RESPONSÁVEL)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANGELO ANTONIO STROPARO (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843834
12/02/2026
16:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44843834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216553735000000043780157
Número do documento: 26021216553735000000043780157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:04:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.981
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600742-49.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ANGELO ANTONIO STROPARO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: RICARDO CRACHINESKI GOMYDE
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2015.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
REGULARIZAÇÃO
APENAS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E
DE CADASTRO ELEITORAL. PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1.
O
órgão
estadual
do
PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, teve
suas
contas
referentes
ao
exercício
financeiro de 2015 julgadas não prestadas.
2. A Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias
analisou
a
documentação
juntada e apontou a ausência de recursos
de origem não identificada ou fonte vedada,

Num. 44843834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216553735000000043780157
Número do documento: 26021216553735000000043780157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:04:43
como também o não recebimento de
recursos do Fundo Partidário.
3. O partido apresentou os documentos e
dados que deveriam ter sido apresentados
à época da obrigação de prestar as contas
eleitorais.
4. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se favoravelmente ao deferimento do
pedido apenas para fins de divulgação e de
regularização
do
Cadastro
Eleitoral,
conforme previsto no art. 58, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se estão preenchidos os requisitos
necessários para deferir a regularização da
prestação de contas partidárias, com efeitos
restritos à divulgação e regularização do
Cadastro Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
regularização
da
ausência
de
prestação de contas está prevista no art. 73
da Res.-TSE 23.463/2015, que permite ao
interessado requerer a regularização de sua
situação para restabelecer o direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário.
6. A Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias apontou a inexistência de recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada, ou
utilização irregular de recursos do Fundo
Partidário.
7. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se favoravelmente ao recebimento das
contas
para
fins
de
divulgação
e
regularização no Cadastro Eleitoral.
8. O pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral.

Num. 44843834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216553735000000043780157
Número do documento: 26021216553735000000043780157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:04:43
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente para deferir o pedido
de regularização das contas referente ao
exercício financeiro de 2015 do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, para o
fim de divulgação e de regularização do
Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, nos termos do art. 73, caput, da
Res.-TSE 23.463/2015.
Tese de julgamento: 1. "A regularização
da prestação de contas partidárias julgadas
como não prestadas pode ser deferida para
fins
exclusivos
de
divulgação
e
de
regularização do Cadastro Eleitoral, desde
que
observadas
as
disposições
da
Resolução TSE nº 23.463/2015".
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE 23.463/2015, art. 73;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas anual não prestadas do órgão estadual do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, referente à arrecadação e aplicação de recursos
do exercício financeiro de 2015.
O partido, por meio do Acórdão nº 51.117 proferido nos autos de Prestação de Contas Anual nº
22511.2016.616.0000, teve as contas do exercício de 2015 julgadas não prestadas.

Num. 44843834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216553735000000043780157
Número do documento: 26021216553735000000043780157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:04:43
Na petição de id. 44808546, o partido requereu a Regularização de Omissão da Conta Eleitoral
de 2015 e instruiu o requerimento os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à
época da obrigação de prestar as contas eleitorais em comento.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 44817744), apontando que: i) embora não
declarada pelo partido, a conta nº 27798 não apresenta movimentação financeira, conforme
relatório dos extratos eletrônicos disponível no sistema SPCA.; ii) no extrato bancário da conta nº
2907-3 constam recebimento de recursos financeiros, da fonte de Outros Recursos, no montante
de R$ 45.950,92 e pagamentos de despesas no valor total de R$ 46.010,11; iii) foram
apresentados, no presente processo judicial de regularização de omissão de prestação de contas
partidárias anuais do exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 58, § 1º, inciso V, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, os documentos a seguir relacionados: a) Instrumento de
mandato de procuração outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários (presidente e
tesoureiro); b) Relação de Contas Bancárias Abertas e Demonstrativo de Conciliação Bancária; c)
Demonstrativo de Pagamento e/ou Assunção de Obrigações de Outras Esferas Partidárias e
Relação de Agentes Responsáveis; d) Demonstrativo de Recursos Recebidos do Fundo
Partidário e Demonstrativo de Recursos Distribuídos do Fundo Partidário; e) Demonstrativo de
Doações Financeiras Recebidas e Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas; f)
Demonstrativo de Obrigações a Pagar e Demonstrativo de Dívidas de Campanha; g)
Demonstrativo de Receita e Gastos e Demonstrativo de Transferências de Recursos a
Candidatos, Comitês e Diretórios Partidários; h) Demonstrativo de Contribuições Recebidas e
Demonstrativo de Sobras de Campanha Financeira Recebida; i) Demonstrativo de Sobras de
Campanha de Bens Permanentes e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa; j) Controle de Despesas
com Pessoal e Extrato bancário – conta nº 2907-3; iv) não foram identificados recursos de origem
não identificada e/ou fonte vedada; v) com relação ao repasse de recursos públicos oriundos do
Fundo Partidário no exercício financeiro de 2015 do Diretório Nacional, constata-se que não
houve repasse ao Diretório Estadual do PC do B do Paraná durante o exercício financeiro de
2015.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização do requerente, na forma do disposto no art. 58, da
Resolução TSE nº 23.604/2019. (id. 44826279)
É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa à
arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2015, que foram julgadas não
prestadas por meio do Acórdão nº 51.117 proferido nos autos de Prestação de Conta Anual nº
225-11.2016.6.16.0000.

Num. 44843834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216553735000000043780157
Número do documento: 26021216553735000000043780157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:04:43
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente a 2015 está prevista
no art. 73 da Res.-TSE 23.463/2015, que possui a seguinte redação:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar
a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário
esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48
utilizando-se, em relação aos dados, o Sistema de que trata o art. 49;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, para verificação de eventual existência de
recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 25 e 26, o
órgão partidário e os seus responsáveis serão notificados para fins de devolução ao
Erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o

Num. 44843834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216553735000000043780157
Número do documento: 26021216553735000000043780157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:04:43
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas no § 3º do art. 68.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve
ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e § 2º.
Foi observado o procedimento previsto no inciso V do mesmo art. 73, que prevê a identificação de
eventual existência de impropriedade ou irregularidade nos recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado, conforme consta do parecer técnico de id. 44817744:
1. CONTAS BANCÁRIAS Em consulta ao Cadastro de Cliente do sistema
Financeiro Nacional foram identificadas contas bancárias vigentes no exercício
financeiro de 2015, conforme segue: [...] Foi declarada, pelo órgão partidário, a
existência da conta corrente nº 2907-3, da agência nº 370 da Caixa Econômica
Federal. [...] Embora não declarada pelo partido, a conta nº 27798 não apresenta
movimentação financeira, conforme relatório dos extratos eletrônicos disponível no
sistema SPCA. [...] 1.1. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA No extrato bancário da
conta nº 2907-3 constam recebimento de recursos financeiros, da fonte de Outros
Recursos, no montante de R$ 45.950,92 e pagamentos de despesas no valor total
de R$ 46.010,11, conforme segue: [...] 2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE
REGULARIZAÇÃO
DAS
CONTAS
PARTIDÁRIAS
Consoante
informações
constantes da página oficial do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, a elaboração e
entrega de prestação de contas anuais de exercícios financeiros por meio do
sistema denominado SPCA - Sistema de Prestação de Contas Anuais somente se
tornou obrigatório a partir do exercício financeiro de 2017 e anos posteriores
(https://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-c
ontas/sistema-de-prestacao-de-contas-anuais-spca).
Pelo
requerente
foram
apresentados, no presente processo judicial de regularização de omissão de
prestação de contas partidárias anuais do exercício financeiro de 2015, nos termos
do art. 58, § 1º, inciso V, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os documentos a
seguir relacionados (id. 44808546 e seguintes): [...] 3. RECEBIMENTO DIRETO OU
INDIRETO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS
DE FONTES VEDADAS Conforme as informações apresentadas pelo partido e
consulta aos extratos eletrônicos, não foram identificados recursos de origem não
identificada e/ou fonte vedada. 4. DA APLICAÇÃO / GASTOS DAS VERBAS
ORIUNDAS DE RECURSOS PÚBLICOS De acordo com as informações e dados
registrados mediante divulgação acessível por quaisquer interessados, mediante
consulta pública na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral (https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/pcdob-distribuicao-de-recursosdo-fundo- partidario-2015/@@display-file/file/PCdoB-fundo-partidario-distr ibuido-exercicio-
2015.pdf), com relação ao repasse de recursos públicos oriundos do Fundo
Partidário no exercício financeiro de 2015 do Diretório Nacional, constata-se que
não houve repasse ao Diretório Estadual do PC do B do Paraná durante o exercício
financeiro em análise. [...]

Num. 44843834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216553735000000043780157
Número do documento: 26021216553735000000043780157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:04:43
Assim, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que não houve recebimento de
recursos de fontes vedada, de origem não identificada ou ainda a utilização de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
Apenas foi destacada a movimentação financeira de recursos privados, oriundos da fonte de
"Outros Recursos", no montante de R$ 45.950,92 e pagamentos de despesas no valor total de R$
46.010,11, o que não implica em reanálise por meio deste procedimento de regularização de
contas, já que não envolve recursos públicos.
Em seguida, foi o processo encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para elaboração de
parecer em razão do interesse público envolvido, tendo o órgão ministerial se manifestado
favoravelmente à regularização.
Constatada a ausência de recebimento de recursos de fontes vedada, de origem não identificada
ou ainda a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário, é o caso de se deferir a
regularização fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por julgar procedente o pedido de regularização das contas referente
ao exercício financeiro de 2015 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, para o fim
de divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 73, caput, da Res.-TSE
23.463/2015.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44843834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216553735000000043780157
Número do documento: 26021216553735000000043780157
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:04:43
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAIS (12631) Nº 0600742-49.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: ANGELO ANTONIO STROPARO, JONIVAN
CARLOS DE OLIVEIRA - Advogado dos RESPONSÁVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679
- RESPONSÁVEIS: RICARDO CRACHINESKI GOMYDE, ELTON LUIZ BARZ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2026